Tribunal: STF
Processo: RE 1324423
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO N. 9.393/2018. INCIDENTE DEFERIDO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA. AGRAVOS INTERNOS. DESPROVIDOS.
1. Trata-se de Agravos Internos interpostos contra decisão que deferiu a suspensão da liminar antecipatória de tutela, apresentada pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face da decisão do Juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória, proferida nos autos do mandado de segurança nº 0012339-98.2018.4.02.5001 (2018.50.01.012339-8), bem como contra a extensão de seus efeitos a vários feitos símiles.
2. Objetivava, referido Mandado de Segurança, que a autoridade coatora se abstivesse de aplicar a redução do benefício fiscal do denominado REINTEGRA, de 2% para 01%, determinada na forma do Decreto nº 9.393/18, com a manutenção do percentual anterior de 2% previsto no Decreto nº 8.415/18, pelo prazo de 90 dias, em favor dos sindicatos e associações filiados à Impetrante.
3. Estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento da suspensão, a fim de preservar o interesse público, tendo em vista que o cumprimento da liminar representa grave risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, na medida em que a suspensão do Decreto nº 9.393/2018 reduziria drasticamente a arrecadação com forte impacto nas contas públicas, impedindo que a Administração atenda às demandas da coletividade.
4. Em razão do evidente impacto que a tutela provisória poderia causar na arrecadação e no equilíbrio das contas públicas, entendo presentes, in casu, o interesse público e a necessidade de evitar grave lesão à economia pública, exigidos pela legislação para o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão liminar.
5. Agravos Internos desprovidos, devendo ser mantida a suspensão dos efeitos da decisão do Juízo de primeiro grau, até o trânsito em julgado do processo originário.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, diante dos Temas 660 e 1.108. Contudo, o acórdão recorrido foi mantido, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. SUSPENSÃO. REINTEGRA. TEMA 1.108. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
1. O acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos contra decisão que suspendeu a execução de decisão judicial contra o Poder Público limitou-se à análise do risco de lesão aos bens jurídicos tutelados no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, sem examinar o mérito da controvérsia relativa ao REINTEGRA, objeto da demanda principal, pelo que é descabido o exercício do juízo de retratação para adequação à tese firmada pelo STF (Tema 1.108), segundo a qual a redução ou revogação do benefício configura aumento indireto das contribuições ao PIS e à COFINS, sujeito à anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, CF), questão não apreciada no acórdão recorrido.
2. Juízo de retratação não exercido.”

Ato contínuo, o feito foi novamente remetido a esta Corte.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso sub examine (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas uma potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)

Outrossim, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere provimento liminar cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Suspensão de liminar deferida pela origem. Impugnação via RE. Impossibilidade. Súmula 735/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Súmula 735/STF. IV. Dispositivo. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.535.925-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/4/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SLS 2507. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Ademais, no RMS 37.491-AgR, conexo ao presente feito, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Corte, por maioria, concluiu pela legitimidade da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS e pela ausência de teratologia da decisão do STJ na SLS 2507 que suspendeu os efeitos da liminar concedida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 1.465.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/6/2024 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REGIONAL QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.02.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 705.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/4/2013)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente